Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712508-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE OLIVEIRA ANSELMO AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEBORA DE OLIVEIRA ANSELMO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento movido contra BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A, pela qual indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante para promover a consignação em juízo das parcelas de amortização do contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo firmado entre as partes, obstar a inscrição de seu nome em cadastros de restrição de crédito, e assegurar a manutenção da posse do bem dado em garantia, até o julgamento da causa. A agravante tece argumentações jurídicas sobre os requisitos para concessão de tutela de urgência, destacando o risco de constrangimento pessoal em caso de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e de haver a perda da posse do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado com o banco agravado. Defende o direito de proceder à consignação em pagamento das parcelas de amortização contratual aduzindo que “...a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.” Destaca que “...não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos.” Apresenta fundamentos teóricos sobre o instituto da consignação em pagamento e sobre os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e requer, ao final, a concessão de provimento liminar, a ser confirmado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, para: a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Recurso dispensado de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 209900037). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a análise dos autos denota a ausência de quais quer dos pressupostos para autorização da pretendida consignação em juízo das parcelas do contrato bancário mantido entre as partes, a fim de elidir os efeitos da mora da agravante. Dispõe o art. 335 do CC, que a consignação da dívida em juízo exige demonstração de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou da pendência de litígio sobre o objeto do pagamento. Cumpre esclarecer que quando o art. 355, V, do CC, estabelece que a pendência de litígio dobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide, com o objetivo de depositar o débito em Juízo, ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos arts. 344 e 345 do CC, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese, confira-se: Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor. Ainda nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273) Desta forma, conclui-se ser inadmissível a consignação se não houver recusa por parte do devedor em receber o pagamento acordado, dúvida fundada ou litígio sobre quem deva recebê-lo. No caso vertente, não há dúvida de quem dava receber, ou resistência por parte do credor em dar quitação ao pagamento, e a agravante pretende depositar em juízo mensalmente o valor das prestações originalmente pactuadas, sem apresentar qualquer justificativa para tanto. Destaco ser injustificado o pleito de deferimento da consignação em pagamento postulada, o que apenas causaria, sem justo motivo, prejuízo à instituição financeira, que não disporia dos recursos devidos contratualmente pela agravante, tendo que se valer de levantamento de depósito judicial, para receber valores que deveriam ser-lhe direcionados diretamente pelo pagamento de boleto bancário. Assim, visa a agravante, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante o que dispõe os art. 313 e 315 do CC: Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da Súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “...a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Dessa forma, mostra-se inviável, de plano, a pretensão consignatória nos autos, pelo que não se verifica a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão de tutela antecipada em favor da agravante para obstar que a instituição financeira agravante adote os mecanismos que tem à sua disposição para cobrança da dívida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator